Tribunal: TJMT
Processo: 1006776-32.2022.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006776-32.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIURA MED DIAGNOSTICOS LTDA - CNPJ: 10.209.905/0001-20 (EMBARGANTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0020-20 (EMBARGADO), LIVIA HELENA GONELA - CPF: 224.497.088-47 (ADVOGADO), POLIANE APARECIDA LIMA MENDONCA - CPF: 084.604.026-30 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1006776-32.2022.8.11.0006 – Cáceres

Embargante:
Miura Med Diagnósticos Eireli – Miura Med

Embargada:
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1006776-32.2022.8.11.0006 – Cáceres

Embargante:
Miura Med Diagnósticos Eireli – Miura Med

Embargada:
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Miura Med Diagnósticos Eireli – Miura Med, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1006776-32.2022.8.11.0006 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso e contraditório quanto ao não considerar os documentos juntados com o recurso de apelação, tendo em vista que não os apresentou antes por razões alheias a sua vontade.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi omisso ao não valorar a confissão realizada pela parte, que deve ser considerada na espécie.

Firme no seu propósito, alega que seu pedido de justiça gratuita não foi analisado, restando evidente a ocorrência de omissão.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 230718159), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
De início, destaco que os documentos juntados pela apelante com as razões recursais não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do quanto estabelecido pelo art. 435, do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do referido apelo.

Dessa forma, ante ausência de qualquer justificativa plausível, não se mostra razoável o exame dos aludidos documentos em sede recursal, vez que operada a preclusão.

Superada essa questão, o cerne da celeuma está em saber se a recorrente comprovou ou não a realização da prestação de serviços médicos de imagem à recorrida, referente a serviços de Raio-X e Ressonância Magnética, no período de dezembro de 2018 a fevereiro de 2022, totalizando o montante de R$ 609.608,36 (seiscentos e nove mil, seiscentos e oito reais e trinta e seis centavos).

À vista disso, no caso dos autos, em que pese às alegações da apelante, o certo é que o conjunto probatório produzido na demanda não denota a efetiva prestação dos serviços cobrados e muito menos a existência da dívida cobrada.

Digo isso, porque os documentos trazidos à baila pela recorrente, quais sejam, o relatório de prestação de serviços e notas fiscais (id. 205614283 e id. 205614281), além de terem sido produzidos de forma unilateral pela mesma, não estão acompanhadas de prova suficiente da existência da relação comercial que as originou, além de não possuírem assinaturas nas referidas notas fiscais, razão pela qual não há que se falar em comportamento contraditório, nos termos dos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.

À vista disso, não há qualquer sombra de dúvida de que inexiste prova inconteste que a empresa autora, ora apelante, prestou os serviços indicados na exordial, ficando evidenciado que os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar o direito alegado
.

Desse modo, ficando comprovado que os documentos que embasam a demanda foram produzidos de forma unilateral pela autora, ora recorrente, andou bem a MMª Juíza ao asseverar, verbis:

“
Com efeito, os documentos que instruem a presente demanda não atestam que a requerente tenha efetivamente prestado a requerida os serviços discriminados nas notas fiscais de id. 91233488, no valor de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais) e R$ 310.977,92 (trezentos e dez mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos), atualizado na inicial para R$ 609.608,36 (seiscentos e nove mil, seiscentos e oito reais e trinta e seis centavos).

Em detida análise aos autos, verifica-se que as notas fiscais emitidas mencionam que a data da prestação do serviço ocorreu em 14/06/2022, no entanto, a parte autora aduz na exordial que prestava serviço para a ré desde dezembro de 2018.

Ainda, não consta nas notas fiscais e no relatório de serviços prestados as assinaturas ou aceite do representante legal da parte requerida, de forma a atestar a prestação dos serviços discriminados nos aludidos documentos, o que muito dificulta a elucidação dos fatos, já que a parte requerida contesta os débitos em aberto
.

Como é sabido, nas ações de cobrança, monitórias e execuções, é do credor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo-lhe instruir seu pedido com documentos comprobatórios da regularidade jurídica da obrigação que originou seu crédito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]

Ressalta-se que a nota fiscal eletrônica, desacompanhada de comprovante de recebimento dos serviços pelo comprador, é insuficiente para demonstrar a existência do negócio jurídico, por se tratar de documento produzido de forma unilateral pelo credor.

No caso, a documentação apresentada (notas fiscais unilateralmente emitidas e relatório gráfico feito em Word) se mostra frágil para efetiva comprovação da prestação dos serviços de diagnóstico de imagem consubstanciados nos títulos que instruem a petição inicial
.

Logo, é o caso de improcedência da ação de cobrança.” (id. 198802758).

Isto porque é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Assim, diante de tudo o quanto alegado pela autora, ora recorrente, na ação de cobrança, a ela competia à prova de que realmente efetuou a prestação de serviços médicos de imagem, referente a Raio-X e Ressonância Magnética, no período de dezembro de 2018 a fevereiro de 2022, o que definitivamente não ocorreu
.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; [...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Outro não é o entendimento deste Tribunal, verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL DESACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC
– RECONVENÇÃO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO DO PRODUTO – ATRASO NA OBRA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ÔNUS DA RECONVINTE – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - SENTENÇA ESCORREITA NOS DOIS TÓPICOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – § 11, DO ARTIGHO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(1)-
A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita, sem eficácia de titulo executivo, o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. Neste viés, cobrança através do procedimento monitório embasado tão somente em nota fiscal, não residindo no canhoto qualquer assinatura de que a mercadoria foi entregue ao adquirente ou por outro documento extravagante, somente este documento (NF) não se apresenta hábil a procedência do pedido. Correta a decisão de piso que, fazendo suas razões, pelo aspecto acima, acolhe os embargos monitórios patrocinados pela pretensa devedora e declara nula a nota fiscal que embasou o pleito inicial. Neste particular, o ônus da prova é todo da Credora já que exigir da Devedora em face de tal situação seria exigir a chamada prova negativa ou mesmo prova diabólica. (Art. 373, I, do CPC)
. [...]” (RAC n. 0009139-16.2013.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.02.2022 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – DUPLICATA SEM ACEITE – COMPROVANTE DE ENTREGA – ASSINADO POR TERCEIRO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – AUSENCIA DE PROVA DE NEGÓCIO SUBJACENTE – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA PROVAR O LASTRO COMERCIAL ENTRE AS PARTES
– AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL (ART. 373. I CPC) – SENTENTA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se ação se embasa nas notas fiscais que arrimam as duplicatas sem aceite, inafastável o reconhecimento de que a prova da efetivação do negócio se mostra imprescindível e se configura na comprovação da entrega das mercadorias.

Se as assinaturas apostas nos recibos das notas fiscais são de terceiros e o alegado comprador nega, veementemente, a efetivação do negócio, impõe-se o reconhecimento de que a prova da relação negocial que sustenta a demanda é frágil e inconsistente, e, neste contexto impõe a improcedência da demanda.

Na espécie, não comprovou a Apelante a existência de regular relação jurídica mercantil, deixando de fazer prova da efetiva causa subjacente pro lastro à emissão das duplicatas mercantis
.” (RAC n. 0008457-61.2017.8.11.0028, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.07.2021 – negritei).

“AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA – RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Se a duplicata sem aceite não estiver acompanhada de provas escritas que levam a conclusão que subsiste a obrigação, não poderá ser considerada título hábil a instruir a ação monitória, o que é o caso dos autos, restando imperiosa a sua improcedência
.” (RAC n. 78.924/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 15.10.2014 – negritei).

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a autora, ora apelante, o encargo de provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do seu direito, ônus este do qual não se libertou.

[...]

De outra banda, no que se refere à alegação da apelante de que a empresa ré confessou o direito alegado na exordial na sua peça de defesa, o certo é que os argumentos da referida contestação apenas se apegaram ao princípio da eventualidade, motivo pelo qual inexiste qualquer confissão na espécie.

Com efeito, é cediço que as alegações oferecidas na contestação exigem uma coerência lógica mínima, o que definitivamente ocorreu na espécie
. Nesse sentido é o ensinamento do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos, verbis:

“A regra da eventualidade revela ainda outro tema de relevo, que diz respeito à coerência da defesa. Desse modo, não obstante seja exigível a apresentação de toda matéria de defesa na contestação, há de guardar ela, em seu conjunto, certa homogeneidade e compatibilidade. Assim, certamente, não terá condição o réu de sustentar, em sua defesa, a inexistência da dívida e seu pagamento., já que uma certamente exclui, por questão de lógica, a viabilidade da outra. É lógica - e os deveres da boa-fé e de veracidade que todos os participantes do processo têm no processo civil (art. 5º) - que determinará quais as defesas que, dentro de um padrão racional, podem ser utilizadas e quais devem ser descartadas, não compondo o contexto da defesa do réu.” (Novo Curso de Processo Civil, 1ª Ed., São Paulo: Editora RT,p. 180).

Destarte, com a devida vênia, não restou comprovado que a empresa ré, ora apelada, confessou a prestação de serviços e a existência da dívida na contestação, motivo pelo qual cai por terra a alegada redistribuição dinâmica do ônus da prova
.

[...]”
(id. 227888668 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações da embargante de que o v. acórdão foi omisso e contraditório quanto ao não considerar os documentos juntados com o recurso de apelação, tendo em vista que não os apresentou antes por razões alheias a sua vontade, o certo é que os mesmos não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do quanto estabelecido pelo art. 435, do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do referido apelo, o que não ocorreu, mormente por não restar comprovado qualquer justificativa plausível para tanto.

Não obstante, no tocante a suposta existência de confissão na espécie, consoante bem fundamentado no v. acórdão, os argumentos da contestação apenas se apegaram ao princípio da eventualidade, não havendo que se falar omissão também neste ponto.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de justiça gratuita, cabe destacar que a parte pagou as custas processuais, bem como recolheu o preparo recursal, inexistindo qualquer omissão neste particular.

Desse modo, ainda que assim não fosse, a matéria atinente ao indeferimento da gratuidade encontra-se precluso, não podendo ser argumento e fundamento para os declaratórios.

Isso porque, a
preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
[...]”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei).

Nesse contexto, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, no caso vertente não há qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento esposado pelo Juízo de origem que indeferiu o benefício alhures.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024